Tribunal: TJBA
Processo: 2000926-55.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000926-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA DE PENA PELO TRABALHO. INDEFERIMENTO. RECURSO OBJETIVANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO ESTEVE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER ATIVIDADE LABORAL POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19 COMO TEMPO DE EFETIVO TRABALHO. TEMA 1.120 EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENCIADO QUE NÃO FEZ PROVA DA SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre Agravo de Execução Penal interposto por
LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO
, irresignado com a respeitável decisão proferida nos autos de Execução Penal n. 2000878-72.2020.8.05.0001, pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de remição ficta formulado pelo réu.

2. Ao receber o pleito de remição de pena ficta, correlata ao período de pandemia da Covid-19, o magistrado primevo decidiu que não há dias a serem declarados remidos, tendo em vista que os dias trabalhados no período de fevereiro de 2019 a maio de 2024 e as horas estudadas nos anos de 2022 e 2023 já foram objeto de declaração de remição (eventos 67.1, 101.1 e 122.1).”

II. Da questão em discussão

3. Em suas razões recursais, o recorrente, com fulcro no Tema 1120 do STJ, requer o “reconhecimento da remição da pena durante o período de suspensão das atividades laborativas exercidas pelo
custodiado, já exercidas desde antes do período pandêmico da COVID-19".

III. Das razões de decidir

4.
A fase de execução da pena é caracterizada pela dinamicidade e tem como uma de suas finalidades a ressocialização do apenado, com a sua gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da execução promover a adequação da sentença proferida à nova realidade enfrentada.

5.
A (
re
)integração ao convívio social se dá por meio do sistema progressivo de execução da pena, segundo o qual o condenado vai reconquistando sua liberdade gradativamente de acordo com o tempo e por seus méritos. Nesse contexto é que se encontra inserido o instituo da remição, que tem previsão no art. 126 e seguintes da Lei de Execução Penal e se trata de instituto através do qual o Reeducando, por meio do trabalho e/ou do estudo pode remir, diminuir, dias da pena a cumprir com vistas a estimulá-lo no desenv
olvimento do labor e do conhecimento que poderão ser postos em prática quando do retorno do convívio social.

6.
O apenado tem direito de ver remido/diminuído do tempo da reprimenda penal a ser cumprida, o tempo em que efetivamente esteve trabalhando ou estudando, na proporção de 1 (um) dia de pena remido a cada 12 (doze) horas de estudo ou a cada 3 (três) dias de trabalho, nos termos do art. 126, da LEP.

7. Ao interpretar a norma, a jurisprudência do STJ sempre concluiu que a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. A Corte da Cidadania possui entendimento pacífico de que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, “haja vista a
ratio
do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades l
ícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo”.

8. N
o contexto da pandemia lançada sobre a sociedade mundial em 2020, foi declarado estado de emergência (EC n.º
123
/22) e, por razões sanitárias, editaram-se atos normativos estatais de recolhimento residencial compulsório. Ainda, suspenderam-se todas as atividades externas, fossem elas laborativas, fossem elas educativas ou de lazer. Isso porque se visava à época a contenção da Covid-19. Diante dessa conjuntura, os reeducandos se viram impossibilitados de trabalhar ou estudar para remir parte de sua pena.
E
m razão das peculiaridades que cercaram o período de pandêmico, o STJ
analisou a possibilidade de aplicação de
dis
tinguishing
(distinção) para o caso em que o Estado não pôde proporcionar meios de trabalho ou estudo unicamente em razão da crise sanitária decorrente da Covid-19.

9. Sobre a matéria, foi realizado julgamento em IRDR que gerou o Tema Repetitivo 1.120 do STJ, que firmou a seguinte tese: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art.
126
,
§ 4º
, da
LEP
, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da
derrotabilidade
da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.

10. A suspensão das atividades de trabalho, em razão da pandemia de Covid-19, trouxe a exigência de distinção em cada caso em relação à remição ficta da pena. Apenas nas situações em que o reeducando já trabalhava em período imediatamente anterior à ocorrência da pandemia da Covid-19, e interrompeu as atividades por conta da superveniência do estado pandêmico, caberá a concessão da remição ficta. Em outras palavras, de acordo com as balizas estabelecidas pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.120, há que se realiza
r uma análise casuística, uma vez que a sua aplicabilidade se restringe aos casos em que o apenado já exercia as atividades laborais anteriormente à implementação do estado de calamidade e se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pelo advento da pandemia.

11. Cumpre asseverar que, consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 1.120 do STJ, no caso não é possível aplicar a remição ficta ao recorrente, isto porque, da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que, no momento da suspensão das atividades laborais por consequência da Pandemia de Covid-19, o apenado já não estava trabalhando.

12.
Compulsando o caderno processual, observa-se que, no caso sub judice, o sentenciado laborou de forma não remunerada, por remição, na atividade
de faxineiro da galeria
até setembro de 2019, tendo retornado ao labor em março de 2022, consoante o atestado de atividade laborativa (id. 80871132). Nota-se, portanto, que, no momento do advento da pandemia e consequente suspensão das atividades laborativas em decorrência desta calamidade, em março de 2020, o recorrente já havia cessado as suas atividades, desde se
tembro do ano anterior
. Resta evidente que o agravante não teve suas atividades laborais interrompidas em virtude da pandemia do COVID 19, de modo que não resta atendido o requisito estabelecido pelo STJ para reconhecimento do direito à remição ficta.

13.
Portanto,
considerando a interpretação restritiva que deve ser conferida ao Tema 1120 do STJ, compreende-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão excepcional de remição ficta
, de modo que é de rigor o desprovimento do presente recurso de agravo.

14. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 2000926-55.2025.8.05.0001,
em que é agravante
LUIS EDUARDO SANTOS RIBEIRO
e agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça